Tribunal: TJSP
Processo: 0013152-77.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
0013152-77.2016.8.26.0577/50000,
da
Comarca de São José dos Campos, em que é embargante CAIO
VINÍCIUS VERTERA DA SILVA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Prequestionada a matéria, acolheram parcialmente os Embargos,
unicamente para afastar a hediondez do delito, mantendo-se, no mais, o
V. Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013152-77.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 14244
2
Embargos de Declaração no 0013152-77.2016.8.26.0577/50000
Embargante: CAIO VINÍCIUS VERTERA DA SILVA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14244
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
não
caracterizada. Correção de lapso material, afastando-se a
hediondez do delito, porquanto o homicídio privilegiado
qualificado não está previsto na Lei no 8.072/90.
ACOLHIMENTO PARCIAL, com prequestionamento
da matéria e manutenção do V. Acórdão, no mais.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CAIO VINÍCIUS VERTERA DA SILVA contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao seu recurso,
para diminuir a pena a 10 anos e 8 meses de reclusão, mantida, no
mais, a sentença.
Visando o efeito modificativo e prequestionamento
da matéria, aduz a ocorrência de omissão - por desconsideração das
supostas circunstâncias judiciais favoráveis ao manter o acréscimo
fixado na inicial - e contradição - por fazer menção à natureza
hedionda do delito, ao manter o regime fechado, em homicídio
privilegiado.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva, no tocante à manutenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013152-77.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 14244
3
majoração aplicada na inicial, vislumbrando-se mero inconformismo
com a fundamentação constante no Decisum Colegiado, pois, ao
contrário do sustentado, houve fundamentação clara, expressa e
coerente sobre a questão aventada.
Confira-se, in litteris:
“As iniciais partiram com implícito acréscimo de 1/3, 16
anos de reclusão, em razão da reprovável conduta, porquanto “(...) o crime foi
praticado em concurso de agentes, com emprego de duas armas de fogo, em plena
via pública, em meio a inúmeras outras pessoas que também poderiam ter sido
atingidas pelos projéteis disparados pelo réu e seu irmão adolescente. Ainda, a
vítima teve sua vida ceifada em plena adolescência” (fls. 362), o que ora se
ratifica, inexistindo qualquer bis in idem” (fls. 398/399).
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e
nem violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a quaisquer
princípios, lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas,
uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Por outro lado, há mero lapso material às fls. 400,
quando se fez menção à natureza hedionda do delito, que ora se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013152-77.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 14244
4
corrige, porquanto o homicídio privilegiado qualificado não está
previsto na Lei no 8.072/90.
Agora analisada a matéria na totalidade, dá-se por
prequestionada.
Diante do exposto, prequestionada a matéria,
acolhem-se parcialmente os Embargos, unicamente para afastar a
hediondez do delito, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica